Tribunal: TJPA
Processo: 0804015-07.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão julgador: PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10891 - Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804015-07.2026.8.14.0000

PACIENTE: ITALO OSAMU ESSASHIKA PRAZERES

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE BELÉM DO PARÁ, VARA DE GARANTIAS DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargadora PATRICIA DE OLIVEIRA SA MOREIRA

EMENTA

Ementa
: Direito processual penal. Habeas corpus. Fiança arbitrada em valor excessivo. Hipossuficiência econômica comprovada. Dispensa da caução. Concessão da ordem.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime de furto qualificado mediante abuso de confiança, em continuidade delitiva, contra decisão que, ao indeferir a prisão preventiva, concedeu liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança no valor de R$ 100.000,00, sob pena de decretação da custódia cautelar. A defesa alegou hipossuficiência econômica e requereu a dispensa da fiança, nos termos do art. 350 do CPP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o arbitramento de fiança em valor incompatível com a condição financeira do paciente configura constrangimento ilegal e autoriza a dispensa da caução pecuniária, com manutenção das demais medidas cautelares diversas da prisão.

III. Razões de decidir

3. Os elementos constantes dos autos demonstram a manifesta hipossuficiência econômica do paciente, que exerce atividade informal como cozinheiro autônomo, sem vínculo empregatício formal ou patrimônio compatível com o valor arbitrado.

4. O arbitramento da fiança deve observar os critérios previstos no art. 326 do CPP, especialmente as condições econômicas do acusado, não podendo assumir natureza indenizatória ou funcionar como antecipação de pena.

5. A imposição de fiança em valor inalcançável desvirtua a finalidade cautelar da medida e configura obstáculo indevido ao exercício do direito de liberdade.

6. As circunstâncias do caso revelam a suficiência das medidas cautelares diversas já impostas, considerando a ausência de violência ou grave ameaça, a primariedade técnica, a residência fixa e o comparecimento espontâneo do paciente aos atos investigatórios.

7. A jurisprudência do STF e do STJ consolidou entendimento no sentido de que a impossibilidade econômica do acusado autoriza a dispensa da fiança, não sendo admissível a manutenção de restrição à liberdade fundada exclusivamente na incapacidade financeira do réu.

IV. Dispositivo e tese

8. Ordem concedida.

Tese de julgamento: “1. A fiança deve observar a capacidade econômica do acusado, nos termos do art. 326 do CPP. 2. A imposição de caução em valor incompatível com a condição financeira do réu configura constrangimento ilegal. 3. Demonstrada a hipossuficiência econômica, é cabível a dispensa da fiança prevista no art. 350 do CPP, com manutenção das demais medidas cautelares adequadas e suficientes.”

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 319, 325, §1º, I, 326 e 350; CP, arts. 155, §4º, II, e 71.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 196.750/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 22.10.2024, DJe 28.10.2024.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e conceder a Ordem impetrada, nos termos do voto da relatora.

Desa. Patrícia de Oliveira Sá Moreira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado pelo advogado
Hian Carvalho Oliveira
em favor de
ITALO OSAMU ESSASHIKA PRAZERES
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da Vara de Garantias da Região Metropolitana de Belém/PA
.

O paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de
furto qualificado mediante abuso de confiança, em continuidade delitiva
(artigo 155, § 4º, II, c/c artigo 71 do Código Penal). Segundo a exordial acusatória, o paciente, na condição de gerente do estabelecimento comercial “Lisboeta Pastéis de Nata”, teria desviado valores que superam
R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais)
entre dezembro de 2023 e fevereiro de 2025, utilizando máquinas de cartão da operadora Stone para direcionar pagamentos da empresa à sua conta pessoal.

A presente impetração insurge-se contra decisão que, ao indeferir a prisão preventiva representada pela autoridade policial, impôs medidas cautelares diversas, com destaque para a fixação de
fiança no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais)
, a ser recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de decretação da custódia cautelar.

Em suas razões
, o impetrante sustenta a ocorrência de
constrangimento ilegal
, argumentando que o paciente é
hipossuficiente
, trabalha atualmente como cozinheiro autônomo e não possui patrimônio que justifique o vultoso valor arbitrado. Ressalta que o paciente é arrimo de família, responsável pelo sustento de uma filha de 9 (nove) anos, e que a manutenção da fiança em patamar inalcançável funciona como um obstáculo indevido à sua liberdade.

Em juízo de cognição sumária, foi
deferida a medida liminar
para suspender a exigibilidade do pagamento da fiança, mantendo, contudo, as demais obrigações cautelares impostas pelo juízo de origem.

As
informações foram prestadas
pelas autoridades apontadas. O Juízo da 2ª Vara Criminal de Belém esclareceu que a ação penal principal (0820094-56.2025.8.14.0401) tramita regularmente, estando em fase de instrução. Por sua vez, o Juízo das Garantias detalhou o histórico processual e os fundamentos que levaram ao arbitramento do valor da fiança, baseando-se na extensão do prejuízo causado à vítima.

A
Procuradoria de Justiça Criminal
, em parecer subscrito pelo Dr. Francisco Barbosa de Oliveira, manifestou-se pelo
conhecimento e concessão da ordem
, ratificando a liminar deferida por entender que a imposição de valor excessivo para a liberdade mostra-se irrazoável diante da comprovada hipossuficiência do paciente.

É o relatório
.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O presente habeas corpus preenche os requisitos de admissibilidade, razão pelo qual, o
CONHEÇO
.

II. MÉRITO

A defesa sustenta a ocorrência de
constrangimento ilegal
em razão do arbitramento de
fiança em valor exorbitante (R$ 100.000,00)
, alegando que o montante inviabiliza a liberdade concedida e funciona como obstáculo indevido à locomoção. Argumenta a
hipossuficiência econômica
do paciente, que atua como cozinheiro autônomo e não possui patrimônio para arcar com o valor, requerendo a dispensa do pagamento nos termos do art. 350 do CPP.

Pontua as
condições pessoais favoráveis
, como primariedade técnica e residência fixa, destacando o fato de o paciente ser
arrimo de família
, responsável pelo sustento de uma filha de 9 anos. Aduz, por fim, a
ausência de contemporaneidade
e a violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, visto que o delito imputado foi praticado sem violência ou grave ameaça, não justificando medida cautelar tão gravosa.

II.1 DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR ARBITRAMENTO DE FIANÇA EM VALOR EXORBITANTE

Em que pesem os fundamentos exarados pelo juízo de origem, entendo que a ordem de
habeas corpus
deve ser concedida para dispensar o paciente do encargo financeiro imposto. Diferentemente do que sustenta a decisão fustigada, o arbitramento de fiança no vultoso montante de
R$ 100.000,00 (cem mil reais)
não observa o equilíbrio necessário entre a gravidade da infração e a realidade socioeconômica do acusado, transmutando uma medida cautelar em obstáculo instransponível à liberdade. Conforme se extrai do acervo probatório e das informações prestadas, o constrangimento ilegal evidencia-se pelos seguintes pontos de fundamentação:

(i)

Manifesta hipossuficiência econômica e ausência de patrimônio
: Os extratos bancários colacionados (Id 33897045) demonstram movimentações financeiras de baixa monta, compatíveis com a atividade de
cozinheiro autônomo
que realiza "bicos" e vende marmitas para a subsistência. O paciente não possui emprego formal nem patrimônio que comporte a caução arbitrada, sendo inclusive responsável financeiro da família e único provedor das necessidades básicas de sua filha de apenas 9 (nove) anos.

(ii)

Desvirtuamento dos critérios do Art. 326 do CPP
: Ao fixar o valor da fiança baseando-se exclusivamente na estimativa do prejuízo causado à vítima (R$ 100.000,00), o magistrado de 1° grau olvidou-se de considerar as
"condições pessoais de fortuna"
do réu, requisito essencial da lei processual. A fiança não deve possuir natureza indenizatória antecipada, mas sim o escopo de garantir o vínculo do acusado com o processo, sob pena de configurar indevida antecipação de pena a quem sequer possui periculosidade social demonstrada.

(iii)

Natureza do delito e condições pessoais favoráveis
: O crime de furto qualificado mediante abuso de confiança, embora grave em sua extensão patrimonial, foi perpetrado
sem violência ou grave ameaça
à pessoa. Somado a isso, o paciente é
tecnicamente primário
, possui residência fixa e demonstrou boa-fé processual ao comparecer perante a autoridade policial sempre que intimado, o que afasta o
periculum libertatis
que justificaria uma medida tão gravosa.

(iv)

Suficiência das medidas cautelares alternativas impostas
: A manutenção da ordem pública e a instrução criminal já se encontram devidamente acauteladas pelas outras
cinco medidas diversas da prisão
aplicadas (como o comparecimento mensal e a proibição de ausentar-se da comarca).

Revela-se, portanto, desproporcional manter a exigência pecuniária para um réu comprovadamente pobre, devendo incidir a regra da
dispensa de fiança
prevista nos artigos 325, §1º, inciso I, e 350 do Código de Processo Penal.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. LIBERDADE PROVISÓRIA COM FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DISPENSA DA FIANÇA. MANUTENÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em habeas corpus interposto contra decisão que concedeu liberdade provisória ao paciente Valter Pereira Junior, mediante aplicação de fiança no valor de R$ 4.000,00, por infrações aos arts. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas) e 12 da Lei nº 10.826/03 (posse irregular de arma de fogo). A defesa alega hipossuficiência financeira do paciente, que está desempregado, impossibilitando o pagamento da fiança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Se o não pagamento da fiança justifica a manutenção da prisão preventiva, à luz do art. 350 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência desta Corte Superior é clara ao não admitir a manutenção da prisão preventiva pelo inadimplemento da fiança, especialmente quando há indícios de hipossuficiência financeira do réu e outras medidas cautelares são suficientes para garantir a ordem pública e o prosseguimento do processo.

4. A fiança não pode ser utilizada como "taxa" para que o réu responda ao processo em liberdade, sendo imperativa a análise das condições econômicas do acusado, conforme previsto no art. 326 do CPP.

5. O entendimento sedimentado no STF e STJ é no sentido de que o não pagamento de fiança, por si só, não pode fundamentar a permanência da prisão preventiva, configurando constrangimento ilegal. IV. RECURSO EM HABEAS CORPUS PROVIDO, PARA ISENTAR O RECORRENTE DO RECOLHIMENTO DA FIANÇA, E SER POSTO EM LIBERDADE, SE POR OUTRO MOTIVO NÃO ESTIVER PRESO, FICANDO MANTIDAS AS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS.

(RHC n. 196.750/BA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 22/10/2024, DJe de 28/10/2024.)

Nesse sentido, a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça e das Cortes Superiores consolidou o entendimento de que o magistrado, ao verificar a impossibilidade econômica de o preso arcar com a fiança, deve conceder a liberdade provisória independentemente do pagamento, visando evitar que a prisão se mantenha unicamente por falta de recursos financeiros.

Desta feita, configurado o constrangimento ilegal pela imposição de valor inalcançável, a concessão da ordem é medida imperativa para restabelecer a legalidade da cautelar, confirmando-se a liminar anteriormente deferida.

II.2 DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA E DA INCIDÊNCIA DO ARTIGO 350 DO CPP

No tocante à real capacidade financeira do paciente, os elementos de convicção colacionados ao feito corroboram integralmente a alegação de hipossuficiência. Os extratos da conta bancária mantida junto ao Nubank (
Id 33897045
) evidenciam movimentações de baixa monta, perfeitamente compatíveis com a atividade declarada de
cozinheiro autônomo
. A ausência de vínculo empregatício formal e a inexistência de bens de vulto em seu nome demonstram que ITALO OSAMU ESSASHIKA PRAZERES subsiste do produto de "bicos" e da venda informal de marmitas, não possuindo lastro financeiro que comporte o recolhimento de caução pecuniária.

Soma-se a isso o fato de o paciente ser o responsável financeiro

da família, sendo o único provedor das necessidades básicas de sua filha de apenas 9 (nove) anos de idade. A exigência de valores inalcançáveis para a fruição da liberdade provisória impõe ao acusado um ônus desproporcional, que o obriga a escolher entre a garantia de seu direito de locomoção e a própria subsistência de sua dependente, o que desvirtua a natureza cautelar da medida.

Desta feita, incide ao caso a aplicação direta da inteligência do
artigo 350 do Código de Processo Penal
, combinada com o
artigo 325, § 1º, inciso I
, do mesmo diploma. A legislação processual é clara ao determinar que, verificada a impossibilidade econômica de o custodiado arcar com o encargo, deve o magistrado conceder a liberdade provisória dispensando a fiança e sujeitando o réu apenas às demais obrigações previstas em lei. A manutenção do gravame financeiro para um réu comprovadamente pobre transformaria a contracautela em obstáculo insuperável, perpetuando uma segregação baseada unicamente na condição de fortuna, o que afronta os princípios basilares do processo penal democrático.

II.3 DA NATUREZA INSTRUMENTAL DA FIANÇA E DA SUFICIÊNCIA DAS DEMAIS MEDIDAS CAUTELARES

Para além da impossibilidade financeira demonstrada, a manutenção da caução pecuniária revela-se desnecessária sob o prisma da
natureza instrumental
das medidas cautelares. No ordenamento jurídico, a fiança não possui finalidade indenizatória antecipada ou punitiva, mas sim o escopo de garantir a presença do réu nos atos processuais e evitar a reiteração delitiva.

No caso em apreço, verifica-se que o magistrado de primeiro grau arbitrou o vultoso montante de
R$ 100.000,00 (cem mil reais)
pautando-se, de forma quase exclusiva, na estimativa do prejuízo material suportado pela vítima. Tal fundamentação, contudo, aproxima a medida cautelar penal de uma modalidade de execução civil precoce, o que desvirtua o instituto.

É imperativo observar que o próprio juízo inquinado coator, ao indeferir o pedido de prisão preventiva, expressamente reconheceu a
ausência do
periculum libertatis
, pontuando que o crime foi praticado sem violência ou grave ameaça, que o paciente possui residência fixa e que compareceu espontaneamente à autoridade policial.

Nesse contexto, entendo que as outras
medidas cautelares
impostas no mandado de intimação (Id 33897043), consistentes no comparecimento mensal em Juízo, manutenção de endereço atualizado e proibição de ausentar-se da comarca, mostram-se
adequadas e suficientes
para garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal. Tais obrigações de fazer e não fazer independem da condição de fortuna do agente e já exercem o controle judicial necessário sobre sua liberdade.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal, voto no sentido de
CONHECER
do habeas corpus impetrado em favor de
ITALO OSAMU ESSASHIKA PRAZERES
e, no mérito,
CONCEDER A ORDEM
, para:

1.

Tornar definitivos
os efeitos da liminar, dispensando o paciente do pagamento da fiança arbitrada;

2.

Manter incólumes
as demais 05 (cinco) medidas cautelares aplicadas na origem (itens 1 a 5 do mandado Id 33897043).

É como voto.

Desa. Patrícia de Oliveira Sá Moreira

Relatora

Belém, 01/06/2026